Tribunal: TJDFT
Processo: 0016594-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016594-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: LINA MARIA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ADVOGADO QUE PATROCINOU INTERESSES EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. 1. Nos termos do artigo 25-A do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele. 2. Incabível a discussão quanto ao termo inicial da mora e da correção monetária, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão (artigos 505 e 507 do CPC). A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Tribunal reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato. Ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 726, ambos do Código de Processo Civil, 189, 206, § 3o, incisos IV e V, e 884, todos do Código Civil, defendendo que ação ajuizada para ressarcimento de valores levantados por advogados veicularia pretensão jurisdicional contra o enriquecimento sem causa e, assim, seria aplicável o prazo prescricional de três anos, o qual, inclusive, já teria se findado. Ademais, pontua que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação. Salienta que a correção monetária deveria incidir a partir da data da prolação da sentença da segunda fase da ação ou, subsidiariamente, a partir da data da citação válida. Outrossim, cita de passagem diversos artigos de lei. Ao final, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la, além de postular pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 726, ambos do Código de Processo Civil, 189, 206, § 3o, incisos IV e V, e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, afastou o advento da prescrição, reconhecendo se tratar de ação de prestação de contas, referente à determinação de devolução de valores indevidamente retidos pelo insurgente em razão da primeira fase da ação, cujo prazo seria de seis anos nos moldes da legislação processual e, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária concluiu se tratar de matéria preclusa, já decidida nos autos (ID 50356325). Assim, infirmar referidos fundamentos é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2355302/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/2/2024). Por derradeiro, descabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005